Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701527-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Wenderson Alves Diniz da Cunha Agravado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wenderson Alves Diniz da Cunha contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0750041-18.2024.8.07.0001, assim redigida: “Anotada a tramitação do feito sob a forma de Juízo 100% digital, tendo em vista a anuência expressa pela parte embargante no ID 218913129. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 67953327), em síntese, que deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução por ele manejados. Argumenta que demonstrou, nos autos do processo de origem, o desacordo da Cédula de Crédito Bancário, objeto da execução, com a legislação vigente, uma vez que impõe a cobrança de juros abusivos e ilegais. Sustenta ainda: a) a nulidade do título executivo em razão da ausência do requisito previsto na norma do art. 784, inc. III, do CPC; b) a incompetência do Juízo e a nulidade da execução diante da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade; c) o excesso de montante e improcedência da ação de execução; e d) a abusividade da cobrança pela adesão ao seguro de proteção financeira da cédula de crédito. Aduz que, na hipótese de não serem suspensos os atos de constrição sobre seus bens e ativos financeiros, os danos resultantes serão irreparáveis, uma vez que a referida medida comprometerá suas atividades comerciais, podendo, inclusive, provocar a sua falência. Ademais, estará em risco os recursos imprescindíveis à sua própria subsistência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão dos atos constritivos até o julgamento final dos embargos à execução, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a consequente suspensão da execução em desfavor da agravada. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Inicialmente é necessário examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor do ora recorrente. Convém ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No presente caso é possível observar que o recorrente se encontra com os saldos de suas contas bancárias negativos há meses (Ids. 217710848, 217709137, 217709135, 217710871, 217709134 dos autos do processo de origem). Além disso, existem diversas inscrições do seu nome em cadastro de proteção ao crédito (Id. 217709144 dos autos do processo de origem). Nesse contexto, a hipossuficiência deve ser examinada dentro do contexto de superendividamento em que o recorrente está inserido. Assim, verifica-se que a renda mensal efetivamente recebida pelo agravante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pelo agravante. Inicialmente é necessário destacar o negócio jurídico de mútuo celebrado, aos 31 de julho de 2023, entre o agravante e a sociedade anônima agravada (Id. 218918278 dos autos do processo de origem), no importe de R$ 551.674,38 (quinhentos e cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos). O devedor, ora agravante, deixou de efetuar o pagamento das parcelas a partir de 20 de outubro de 2023, o que acarretou o vencimento antecipado da dívida (Id. 218918280 dos aludidos autos). A respeito do tema é necessário ressaltar que os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento formulado pelo embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos da regra prevista no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Na presente hipótese não há notícias de que o agravante tenha oferecido a garantia ao Juízo, situação que já se mostra suficiente para inviabilizar o deferimento do requerimento de suspensão do curso do processo de origem. O agravante alega que deve haver a dispensa da demonstração do requisito referente à garantia da execução com a finalidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos, em razão da existência de indícios de nulidade, uma vez que o título executivo extrajudicial não corresponde a uma obrigação certa, líquida e exigível (art. 803, inc. I, CPC). A Cédula de Crédito Bancário tem natureza de título executivo, desde que esteja ali descrita obrigação líquida, certa e exigível, além dos demais requisitos previstos na regra do art. 29 da Lei no 10.931/2004, senão vejamos: “Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II -a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.” (Ressalvam-se os grifos) A formalização da operação de crédito constituída por meio da Cédula de Crédito Bancário foi procedida no dia 31 de julho de 2023, tendo sido preenchidos todos os requisitos apontados pela regra aludida (Id. 218918278 dos autos do processo de origem). Convém destacar que a Cédula de Crédito Bancário dispensa a assinatura de 2 (duas) testemunhas, sendo suficiente a aposição da firma do devedor, apenas, nos moldes da regra estabelecida no art. 29, inc. VI, da Lei no 10.931/2004. Com efeito, esse requisito está satisfeito. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. ASSINATURAS DE TESTEMUNHAS. SENTENÇA CASSADA. 1. A Cédula de crédito bancário não se trata de título de crédito que deve observância ao art. 784, III, do CPC, por não se subsumir aos termos gerais de documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 2. A ausência de aposição de assinatura de duas testemunhas não impede a produção dos efeitos da Cédula de Crédito Bancário, por não constar no rol taxativo de seus requisitos legais a obrigatoriedade de assinatura de testemunha, conforme os termos do art. 29 da Lei n. 10.931/2004. 3. Recurso conhecido. Sentença cassada.” (Acórdão 1935630, 0712983-94.2023.8.07.0007, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO DAS ATIVIDADES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. 1. Presente impugnação da matéria, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC art. 1.010, II e III). 2. Não se aplica o CDC às operações de contratação de financiamentos que objetivem o fomento de atividade empresarial, uma vez que a pessoa jurídica contratante não pode ser considerada destinatária final do serviço (CDC, art. 2o). 3. Em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, título regulamentado pela Lei no 10.931/2004, a assinatura de duas testemunhas não é requisito para seu reconhecimento como título executivo extrajudicial, pois não existe tal exigência no referido diploma legal. 4. Os recorrentes não demonstraram o excesso de execução (CPC, art. 373, I), nem apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo com o valor que entendem ser correto, o que impossibilita o reconhecimento do excesso alegado (CPC, art. 917, § 3o). 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1926043, 0731412-30.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024.) (Ressalvam-se os grifos) A propósito, a regra prevista no art. 29, inc. VI, da Lei no 10.931/2004, consiste em lex specialis em relação à norma estabelecida no art. 784, inc. III, do CPC. Por essa razão a exigibilidade da obrigação consubstanciada por meio da Cédula de Crédito Bancário dispensa a assinatura de 2 (duas) testemunhas. Nesse contexto não é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução com o intuito de suspender o curso do processo de execução, em virtude da ausência de demonstração da nulidade alegada. Assim, observa-se que as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, defiro a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade anônima agravada para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 23 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator